Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Injúria qualificada. Dolo. Coculpabilidade. Regime prisional. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de injúria qualificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo do réu de ofender a dignidade e/ou o decoro da vítima; (ii) se é possível atenuar a pena com fundamento no princípio da coculpabilidade (iii) o regime prisional em caso de réu reincidente.
III. Razões de decidir
3. Mantém-se a condenação por injúria qualificada se demonstrado que o réu agiu com dolo - ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual.
4. O e. STJ não admite a teoria da coculpabilidade como fundamento para a atenuante genérica do art. 66 do CP.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 21.11.23; AgRg no AREsp 1318170/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 1.3.19.